Tribunal: TJSP
Processo: 1015638-58.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2015 – Validade da cobrança - Incidência sobre imóvel pertencente à União, cedido à pessoa jurídica de direito privado para exploração de atividade econômica - STF, RE no 594.015/SP – Previsão da base de cálculo no Código Tributário Municipal – Fixação do valor venal independente da proibição de venda do imóvel - Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2015 – Validade da cobrança - Incidência sobre imóvel pertencente à União, cedido à pessoa jurídica de direito privado para exploração de atividade econômica - STF, RE no 594.015/SP – Previsão da base de cálculo no Código Tributário Municipal – Fixação do valor venal independente da proibição de venda do imóvel - Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015638-58.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o dr. Mateus Benites Dias OAB/SP 408383.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015638-58.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 23280- RBO 2/6
Voto: 23.280
Apelação no 1015638-58.2019.8.26.0562
Apelante:
Elevações Portuárias S/A.
Apelado:
Prefeitura Municipal de Santos.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercício de 2015
Validade da cobrança - Incidência sobre
imóvel pertencente à União, cedido à pessoa jurídica de direito
privado para exploração de atividade econômica - STF, RE no
594.015/SP Previsão da base de cálculo no Código Tributário
Municipal Fixação do valor venal independente da proibição de
venda do imóvel - Sentença mantida. Recurso desprovido.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal relativa ao IPTU de 2015, ante a impossibilidade
do reconhecimento de imunidade recíproca, com a condenação da
embargante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, tanto na execução quanto nos
embargos1. Inconformada a apelante sustenta, em suma, ilegitimidade passiva
porque o imóvel pertence à União e presta serviços públicos, invocando o
julgamento da Reclamação Constitucional no 32.717/SP que reconheceu
imunidade do IPTU em favor da CODESP, sustentando, por fim, inexistir
base de cálculo para aferição do tributo.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
A sentença recorrida está em consonância com o
julgamento do RE 594.015/SP e a alegação de ilegitimidade passiva será
analisada com o mérito.
1 Valor da causa: R$ 171.206,62, em julho de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015638-58.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 23280- RBO 3/6
Com efeito, o artigo 150, inciso VI, alínea a, da
Constituição Federal, confere imunidade tributária ao patrimônio da União,
do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, vedada a tributação
recíproca em razão do pacto federativo (CF, art. 1o) para dar tratamento
equitativo aos entes públicos internos e realizar os interesses primários da
administração. Contudo, o referido dispositivo constitucional deve ser
interpretado de acordo com o seu parágrafo 3o, que veda o reconhecimento de
imunidade ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a
exploração de atividades econômicas regidas por normas aplicáveis a
empreendimentos privados ou em que ocorra contraprestação ou pagamento
de preços ou tarifas por parte dos usuários, em consonância com o princípio
da livre concorrência (CF, art. 170, inciso IV e art. 172, parágrafo 2o), que
vedam privilégios fiscais às empresas públicas e sociedades de economia
mista exploradoras de atividades econômicas.
Efetivamente, o imóvel tributado pertence à União mas
foi cedido à agravada para exploração de atividade econômica na área do
Porto de Santos, de maneira a legitimar a cobrança do IPTU em razão da
posse direta sobre o imóvel, conforme o entendimento do STF:
IPTU
BEM PÚBLICO
CESSÃO

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o
imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem
público cedido a pessoa jurídica de direito privado,
sendo esta a devedora
(RE 601720, Relator: Min. EDSON FACHIN, Relator p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 19/04/2017, REPERCUSSÃO GERAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015638-58.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 23280- RBO 4/6
PUBLICADO EM 05-09-2017).
IMUNIDADE

SOCIEDADE
DE
ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA
UNIÃO
IPTU. Não se beneficia da imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de
economia mista ocupante de bem público (RE 594015,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 06/04/2017, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO PUBLICADO EM 25-08-2017).
Importante destacar que as situações fáticas e jurídicas
consideradas no julgamento da Reclamação no 32.717/SP destoam do caso
presente, uma vez que a Reclamante era a própria CODESP, sociedade de
economia mista responsável pelo gerenciamento dos imóveis e pela
administração do complexo portuário de Santos, ou seja, figura como
prestadora de serviço público enquanto a apelante arrenda o imóvel para
desenvolver sua atividade econômica e alcançar os seus fins sociais.
Descabida, também, a alegada inexistência de base de
cálculo do tributo poque o valor venal do imóvel deve ser obtido conforme
estimativa do preço para hipotética ou compra e venda, ainda que vedada a
sua comercialização, conforme base de cálculo prevista nos artigos 14 e 14-
A, do Código Tributário Municipal.
Assim já decidiu esta 14a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
IPTU Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015638-58.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 23280- RBO 5/6
de parte passiva da apelante, diante do seu direito à
isenção ou imunidade tributária, ou da inexigibilidade
do IPTU pela ausência de valor venal do imóvel

Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença
Não cabimento
ILEGITIMIDADE DE
PARTE PASSIVA Isenção tributária Imóvel público
cedido pela União à Companhia Docas do Estado de São
Paulo (CODESP) que o arrendou à apelante para
exploração de atividade econômica Ocupação que não
garante isenção do IPTU
Questão decidida no
julgamento do RE no 601.720/RJ, submetido ao rito da
repercussão geral, TEMA no 437, de 05/09/2.017, do STF
Imunidade tributária recíproca Imunidade recíproca
que não se estende a empresa privada arrendatária de
imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade
econômica com fins lucrativos Apelante que é empresa
privada, arrendatária de imóvel público localizado na
zona
portuária
de Santos, explorando atividade
econômica com fins lucrativos
Questão decidida no
julgamento do REsp no 594.015 TEMA no 385, de
11/10/2.018, do STJ INEXIGIBILIDADE DO IPTU
O valor venal é um valor potencial que pode ser
mensurado a qualquer imóvel, há qualquer tempo,
estando eles ou não em circulação Base de cálculo
utilizada nos termos do art. 14 e 14-A da Lei Mun. no
3.750, de 20/12/1.971, que estabelece, como um dos
critérios, o valor do metro quadrado de acordo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015638-58.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 23280- RBO 6/6
localização do imóvel
Valor venal do imóvel que é
aferível Precedentes deste TJ/SP Sentença mantida
APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC
(Apelação Cível 1017840-08.2019.8.26.0562; Relator
Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
01/10/2020).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, majorada a
verba honorária para quinze por cento (15%) so9bre o valor atualizado da
causa.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator